Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717277-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PATRICIA THEODORO DO PRADO - ME, PATRICIA DO PRADO BLAYHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão do e. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo 0701307-70.2023). O agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de cinco dias, pena de reconhecimento da deserção e de negativa de seguimento ao agravo. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator